Tribunal: TJBA
Processo: 8000197-37.2023.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000197-37.2023.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA

APELADO: JOSAFA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA FALSIFICADA COMPROVADA ATRAVÉS DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual referente a empréstimo consignado supostamente firmado por
JOSAFA RODRIGUES DOS SANTOS
e, em consequência, julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, com restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor. A sentença se fundamentou na conclusão do laudo pericial grafotécnico, que atestou a falsidade da assinatura lançada no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: 1) verificar a existência ou não de contratação válida do empréstimo consignado; 2) definir se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos indevidos em benefício previdenciário; 3) analisar a possibilidade de compensação dos valores supostamente utilizados na quitação de dívida anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC.

A perícia grafotécnica, produzida por perito imparcial, atesta que a assinatura aposta no contrato de empréstimo não é de autoria do autor, não sendo infirmada por qualquer outro elemento técnico, o que conduz ao reconhecimento da inexistência da contratação e da nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento.

A cobrança indevida de parcelas sobre proventos previdenciários, sem respaldo contratual, constitui falha na prestação do serviço bancário, atingindo direitos da personalidade, em especial a dignidade da pessoa idosa e o mínimo existencial, configurando dano moral
in re ipsa
.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) é razoável, proporcional e atende ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não comportando redução.

A instituição financeira não comprova, de forma inequívoca, que os valores descontados foram utilizados na quitação da dívida anterior ou efetivamente liberados ao autor, sendo incabível o pedido de compensação, especialmente por se fundamentar em documentos unilaterais.

A alegação de ausência de má-fé não elide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, tampouco afasta o dever de indenizar, dado que o risco da atividade bancária abrange a ocorrência de fraudes praticadas por terceiros.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000197-37.2023.8.05.0181
, em que figuram, como Apelante,
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
, e, como Apelado,
JOSAFA RODRIGUES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora